Tribunal: TJDFT
Processo: 0801329-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA APOSENTADA ACOMETIDA POR NEOPLASIA MALIGNA. SIGNIFICADO DE DOENÇA INCAPACITANTE. LACUNA LEGISLATIVA DA LEI 769/2008. ANALOGIA. LEI 8.213/91 E LEI 7.713/88. ISENÇÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou “procedente a pretensão inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil a fim de declarar a autora isenta da contribuição previdenciária incidente sobre a parcela de proventos que não supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência, desde 15/09/2022, devendo ser cessados os descontos em sua folha de pagamento. Condeno a parte ré à repetição dos valores pagos a contar da folha de pagamento de outubro/2022. Tais valores deverão ser corrigidos pelo IPCA a contar do desconto (data de pagamento de cada provento). A contar do trânsito em julgado (art. 167, parágrafo único, CTN), o valor deverá ser atualizado exclusivamente pela SELIC, que computa correção monetária e juros moratórios”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que é servidora distrital aposentada desde 18 de outubro de 1977, acometida por Neoplasia Maligna da mama ao dia 08 de setembro de 2022 e que a condição em questão é o Carcinoma Lobular invasivo (CID sob o no C50), comumente chamado de câncer de mama, confirmado por um tumor localizado na mama direita. Assevera que a Lei Complementar n. 769/2008 do Distrito Federal em seu artigo 61, §1o prevê a isenção da contribuição previdenciária dos servidores inativos para àqueles que sejam portadores de doenças incapacitantes de forma que, deve ser concedida a isenção aos rendimentos percebidos pela requerente.
3. Em contestação, os requeridos sustentam que não merece prosperar o pedido para que seja reconhecida a imunidade parcial da contribuição previdenciária, nos termos do art. 40, § 21 da CF e art. 61 § 1o da Lei Complementar 769/2008, pois, ainda que se entenda estar comprovado que a autora faz jus à isenção do Imposto de Renda, por ser portadora de doença grave, tal fato, por si só não autoriza o reconhecimento da imunidade parcial da contribuição previdenciária. Argumenta que, a par de não existir lei complementar nacional, assim como lei específica regulando exclusivamente a matéria, conforme exigido pela Constituição Federal (arts 146, III 150, § 6o CF), não há provas de que a doença deixou a autora incapacitada para o exercício de atividade laborativa, até porque ela já era aposentada quando recebeu o primeiro diagnóstico da doença.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Isento o ente federativo do recolhimento de custas processuais e preparo recursal. Contrarrazões de ID no 75848020.
5. Em suas razões recursais, o ente federativo ressalta que o reconhecimento da imunidade parcial da contribuição previdenciária depende da prova da incapacidade para o trabalho. Aduz que a doença incapacitante é aquela que (i) incapacita o segurado de readaptação do exercício das atribuições do cargo; impedindo-o de exercer atividade laborativa (ii) depende de reconhecimento mediante exame médico-pericial do órgão competente. Argumenta ser imprescindível perícia que teste a situação de incapacidade para o trabalho.
6. O art. 61 da Lei Distrital Complementar n° 769/2008: “Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, conforme o disposto no art. 62, observa os seguintes parâmetros: (...) § 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS”.
7. Ante a omissão legislativa em relação ao conceito de doença incapacitante para fins da isenção de contribuição previdenciária, é possível aplicar, por analogia, a disposição do art. 151 da Lei 8.213/91, a qual dispõe que: “Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso II do art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids) ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada”. É certo que este artigo não trata de situação de isenção da contribuição previdenciária, mas define os casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social. Referida lista não foi desenvolvida, razão pela qual se utiliza do rol acima descrito para determinar que a neoplasia maligna é doença incapacitante.
8. Não bastasse o rol descrito na acima, há também o rol elaborado pela Lei 7.713/88, a qual dispõe sobre a isenção do IRPF determinando em seu art. 6o a seguinte regra: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
9. Nestes termos, dispensa-se a necessidade de elaboração de laudo oficial. Isto porque a recorrida comprovou ser portadora de câncer de mama, definido como carcinoma invasivo (neoplasia maligna), conforme Relatório Médico de ID no 75847885, pg. 03. Logo, os preceitos normativos acima transcritos podem ser aplicados como fundamento para a isenção da contribuição previdenciária incidente sobre a parcela de proventos que não supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência. Logo, deve ser a sentença mantida na íntegra.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do recorrido, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.